Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-19.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002003-19.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), F. HENRIQUE DE SOUZA - EPP - CNPJ: 17.724.728/0001-69 (APELADO), ISABELA CAROLINA MENDO - CPF: 062.667.011-03 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 015.250.621-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
NUL
A. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, em virtude da inércia da instituição financeira em apresentar memória de cálculo atualizada após sucessivas determinações judiciais e pedidos de dilação de prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pode ser decretada com base apenas na intimação do advogado, ou se é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil estabelece que a extinção do feito por abandono pressupõe a inércia do autor por mais de trinta dias, seguida obrigatoriamente da sua intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias.

4. A intimação pessoal é ato formal essencial que visa distinguir a desídia do procurador do real desinteresse da parte na tutela jurisdicional, garantindo a proteção ao direito material e a observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

5. No caso concreto, o juízo de origem limitou-se a intimar os patronos via imprensa oficial, omitindo a diligência de comunicação direta à parte autora, o que caracteriza erro de procedimento e nulidade da decisão terminativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa exige, de forma cumulativa, a inércia do autor por período superior a trinta dias e a sua subsequente intimação pessoal para regularização do feito no prazo de cinco dias. 2. A mera intimação do advogado não supre a exigência de intimação pessoal contida no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240; TJMT, N.U 1049013-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026; N.U 1017316-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de
sentença pro
latada
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, que
nos autos d
e

Ação Monitória
n.
1002003-19.2019.8.11.0015
,
proposta e
m face de
EMP
Ó
RIO DAS EMBALAGENS EIRELI-EPP
e
FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
,
JULGOU EXTINTO
o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelo sustenta a nulidade da sentença, por
ausência de
fundamentação idônea.

Diz que o J
uízo
“a quo”
não procedeu à intimação pessoal da parte para suprir a falta de andamento processual, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assever
a
que a extinção do processo pelo artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil exige a prévia intimação pessoal da parte interessada, conforme prevê o § 1o do referido dispositivo legal.

Requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para o prosseguimento.

Em contrarrazões,
pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos d
e

Ação Monitória
n.
1002003-19.2019.8.11.0015
,
proposta
pelo BANCO DO BRASIL S/A,
e
m face de
EMP
Ó
RIO DAS EMBALAGENS EIRELI-EPP
e
FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
,
JULGOU EXTINTO
o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A
extinção por abandono pressupõe o preenchimento de requisitos cumulativos:
1-
a inércia da parte por período superior a 30 dias e a subsequente intimação pessoal do autor para que retome o andamento do feito
.

Nesse aspecto o
artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
dispõe que:
"nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

No caso em
questão
, observa-se
os seguintes andamentos no Juízo “a quo”: -
Determinação
que a parte trouxesse o cálculo atualizado do débito
em 10/02/2022
, mas que houve pedido de dilação pela parte Autora/Apelante, em
09/03/2022;
-
Certidão de decurso em 31/05/2022;
-
Novo despacho para prosseguimento em 20/10/2022.

Portanto, mostra-se incontestável a
morosidade da instituição financeira em atender
à determinação judicial
— comportamento este que
não
atende ao princípio da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil)
.

Todavia, a
intimação pessoal
da parte interessada
é ato solene que visa garantir que
ela
tenha ciência direta do risco de extinção de seu direito, diferenciando a
inércia
do patrono.

Assim, o
ordenamento jurídico privilegia a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, veda a extinção
ex

officio
por abandono sem o cumprimento rigoroso do § 1o do artigo 485.

Nesse cenário, a ausência de expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado destinado à própria parte (e não apenas aos seus advogados
)
caracteriza omissão de formalidade essencial. O juízo de origem, ao extinguir o feito amparado apenas na intimação via patrono,
não observou essa
etapa procedimental
.

Desse modo, a intimação apenas do advogado é
insuficiente para suprir a exigência da intimação pessoal do autor.

Ademais, no caso, não ocorreu requerimento da parte contrária, buscando a extinção da ação
,
exigência disposta na Súmula 240 do STJ.

Nesse sentido
, colaciono jurisprudência deste Tribunal
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA EXTINTIVA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão de alegada inércia da parte autora após intimações para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, à luz do art. 485, III e §1o, do CPC; (
ii
) aferir se houve comprovação idônea da intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão; (
iii
) analisar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito; (
iv
) examinar a necessidade de requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ, conforme a configuração da relação processual.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 485, III e §1o, do CPC, notadamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A mera afirmação judicial de realização de intimações não supre a necessidade de comprovação documental inequívoca do ato processual, sobretudo quando se trata de hipótese de extinção sem resolução do mérito, que exige interpretação restritiva.

A ausência, no acervo documental disponibilizado, de prova material da efetiva intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento válido do abandono processual, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o e 10).

A intimação do advogado, ainda que existente, não substitui a exigência legal de intimação pessoal da parte, requisito indispensável para a configuração do abandono da causa.

A extinção prematura do feito afronta, ainda, o princípio da primazia da resolução do mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC), especialmente em contexto de
necessidade de regularização do polo passivo em razão do falecimento do requerido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 240, estabelece que, uma vez formada a relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento da parte ré, reforçando o caráter restritivo da medida extintiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, devidamente comprovada nos autos, não sendo suficiente a mera afirmação judicial de sua realização.

2. A ausência de comprovação da intimação pessoal da parte autora, aliada à necessidade de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, impõe a anulação da sentença extintiva.”

(N.U 1049013-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

(N.U 1017316-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)
”.

Em face do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
declarar a
NULIDADE

d
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026